Tribunal: TJDFT
Processo: 0711185-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711185-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SIMON DE SOUSA VASCONCELOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por SIMON DE SOUSA VASCONCELOS, em execução penal, no qual requer o reconhecimento da continuidade delitiva, a concessão de benefícios externos e a progressão de regime, mediante monitoração eletrônica (fls. 4/7). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 14). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 18/19): “Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0000949-80.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogada particular, a qual formulou, inclusive, pedido de restabelecimento dos benefícios externos e da decisão que havia deferido a antecipação da progressão de regime nos moldes do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015 (mov. 332.1). No mais, por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, devem ser destinados ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Do exame dos autos, nota-se que o requerente possui advogado particular que pleiteou perante a Vara de Execuções Penais a revogação da decisão que determinou a suspensão dos benefícios externos. Neste norte, como não sobreveio aos autos notícia de que o pedido tenha sido apreciado pela autoridade jurisdicional competente, tampouco que os demais pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva e progressão de regime tenham sido submetidos perante a Vara de Execuções Penais, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de abril de 2023 16:43:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora